Tribunal: TJPA
Processo: 0061427-21.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061427-21.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LIMPAX COM. IND E REPRE DE PRODUTOS ALIMENTICIA LTDA. ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA APÓS TER SIDO FRUTRADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO. REFORMA DA DECISÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.268.324/PA (TEMA 508), em 17/10/2012, sob a sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que o representante da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada de forma diversa.

2. Constata-se, então, que frustrada a citação, a fazenda pública estadual não foi intimada pessoalmente com vistas dos autos, conforme determina o art. 25 e parágrafo único, da Lei 6.830/80, para tomar ciência da não localização da executada, de tal sorte que não houve o início automático do prazo de um ano de suspensão e, por conseguinte, também não iniciou automaticamente a contagem do quinquênio prescricional. Por isso, afastada a prescrição intercorrente.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgamento da ª Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação cível, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada em desfavor de LIMPAX COM. IND E REPRE DE PRODUTOS ALIMENTICIA LTDA. ME, que extinguiu o feito, nos termos do art. 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões recursais o apelante aduziu: da nulidade da sentença proferida em virtude da sua não fundamentação; inocorrência da prescrição; paralisação do feito decorrente de atos alheios à vontade do exequente; mora do judiciário; aplicação da Súmula n. 106 do STJ; aplicação art. 25 da lei de execuções fiscais; violação ao procedimento previsto no art. 40 da lei 6.830/80; ofensa aos princípios do contraditório e da não-surpresa.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença recorrida, no sentido de afastar a prejudicial prescrição, permanecendo exigível o referido crédito tributário, determinando, assim, o prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e remessa necessária e passo a apreciá-los.

O cerne da questão é aferir o acertou ou não da sentença recorrida que reconheceu a existência de prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

A respeito da prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, em 12/09/2018, por ocasião do julgamento do REsp nº 1340553/RS (TEMA 566), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou teses a serem observadas pelos tribunais e juízes, acerca da sistemática para a contagem da referida prescrição.

Não obstante transcrevo as duas teses que reproduzem o entendimento do STJ no TEMA 566:

“Início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Início automático do quinquênio intercorrente

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;”

Pois bem, verifico, no caso, a informação de que a citação da executada, pelos correios, restou frustrada, conforme documento de ID

Num. 2349757 - Pág. 3,
ato contínuo, o Juízo de 1º grau determinou a intimação do apelante para tomar ciência da não ocorrência da citação. O despacho foi assinado em 17/08/2011 e certificada a inércia do exequente no documento de ID

Num. 2349759 - Pág. 1, em 31/01/2014
, sobrevindo a sentença em 24/04/2019.

Constata-se, então, que frustrada a citação pelos correios com aviso de recebimento, a fazenda pública estadual não foi intimada pessoalmente com vistas dos autos, conforme determina o art. 25 e parágrafo único, da Lei 6.830/80, para tomar ciência da não localização da executada, de tal sorte que, nesse contexto, não houve o início automático do prazo de um ano de suspensão e, por conseguinte, também não iniciou automaticamente a contagem do quinquênio prescricional.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.268.324/PA (TEMA 508), em 17/10/2012, sob a sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que o representante da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada. Por isso, no caso concreto, afasta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, ainda, que frustrada a citação pelos correios, o juízo de 1º grau não determinou a citação por oficial de justiça, para que, se frustrada a tentativa pelo Oficial, fosse feita a citação por edital, de modo a esgotar todos os meios de localização da executada, nos termos do art. 8º e incisos de I a III, da LEF.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença reformada, nos termos acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020